Tribunal: TJPA
Processo: 0011263-56.2016.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-10-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011263-56.2016.8.14.0049

APELANTE: ELAINE MARIA BRITO MARECO, ENECI BRITO MARECO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PUGNAM A ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA.

1. Devidamente comprovada materialidade e autoria em relação ao tráfico de drogas, pelo Auto de apresentação e apreensão, Laudos preliminar e definitivo, bem como pelos depoimentos testemunhais proferidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. Ressalta-se, que no crime de tráfico drogas, os depoimentos dos policiais que fizeram a apreensão da droga tem grande valor probatório.

2. O magistrado baseou a sua aplicação acima do mínimo legal, face a presença de circunstâncias judiciais consideradas como desfavoráveis, consoante Súmula 23, deste Tribunal.

CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na 32ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, da 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento nos termos, da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Feito presidido pelo Exm. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

ELAINE MARIA BRITO MARECO E ENECI BRITO MARECO,
interpuseram o presente recurso de Apelação, contra sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara criminal da Comarca de Santa Izabel.

Narram os autos, que no dia 30 de setembro de 2016, por volta das 15h, as ora denunciadas foram flagradas pela polícia, comercializando entorpecentes na residência de Elaine Maria Brito Mareco, ao chegarem no referido endereço, os policiais presenciaram o Sr. Olivar Barros da Cruz chegar e adquirir 05 (cinco) petecas da droga conhecida como pasta base de cocaína, tendo sido repassada no portal do imóvel.

Ato contínuo, ao ser abordado pela polícia, Olivar admitiu a compra do entorpecente e acompanhou a equipe no imóvel, onde estavam Valdinez, Francisco, Eneci e Elaine, tendo sido encontrado no local 60 (sessenta) petecas do mesmo tipo de droga que foi adquirido por Olivar, que estavam dentro de um vaso sanitário, vários aparelhos celulares, um frasco contendo solução de bateria e a quantia em dinheiro de R$ 1.680.00 (mil, seiscentos e oitenta) reais.

O processo seguiu os tramites legais e ao final o juízo condenou o ora acusado nas sanções punitivas do artigo 33, da Lei 11.343/2006, fixando-lhe a pena de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias multa, no regime fechado, para Eneci Brito Mareco e 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias multa, no regime semiaberto, para Elaine Maria Brito Mareco.

Inconformadas, as apelantes através da defesa técnica, recorram da sentença condenatória, pugnando pela absolvição por ausência de provas produzidas em juízo. Alternativamente, a fixação da pena base no mínimo legal.

O Ministério Público, em contrarrazões, requer o conhecimento e no mérito o improvimento do recurso, para que a sentença condenatória seja mantida integralmente.

A Procuradoria de Justiça, manifesta-se pelo conhecimento e no mérito, por seu improvimento, a fim de que a sentença condenatória seja mantida em todos os seus termos.

É o relatório.

A revisão coube ao Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Absolvição por ausência de provas produzidas em juízo.

A materialidade do delito encontra-se devidamente comprovada por meio do auto de prisão em flagrante, Auto de apresentação e apreensão, Laudo provisório e definitivo.

A autoria, de igual forma, através dos depoimentos testemunhais, produzidos em juízo sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

A testemunha José Raimundo da Costa, declarou, que é mototaxista e foi acionado pelo Sr. Olivar, que não o conhecia, que pararam em frente a uma residência, que Olivar entrou na residência e voltou, quando passou uma viatura, tendo os policiais lhes abordados e encontrado com o passageiro seis petecas de pasta.

O IPC Mateus dos Santos Almeida, relatou que recebeu uma determinação para realizar um levantamento no bairro local do fato, que na invasão Sagrada Família, constataram que a família Mareco exercia atividades de vendas de entorpecentes no local, que pessoas afirmaram que compravam entorpecentes na casa das acusadas, que no dia dos fatos presenciaram uma das apelantes entregando drogas para um usuário, quando entraram na residência e a mãe das apelantes estava tentando se livrar da droga, jogando-as dentro de uma “privada”.

No mesmo sentido, o PM Antônio Sérgio, durante a instrução confirmou os depoimentos acima transcritos, relatando que no dia dos fatos estavam em diligência, quando avistaram um mototáxi e um passageiro, que desceu da moto, pegou algo na residência das acusadas e colocou no bolso, voltando para a motocicleta, que logo após abordaram os mesmos e encontraram no bolso do passageiro 5 petecas de entorpecentes, que o IPC Mateus entrou na residência para fazer a revista, que apresentou os entorpecentes, pasta de cocaína, celulares e uma quantia de R$ 1.600,00 (mil e sessenta reais).

As duas apelantes Eneci Brito Mareco e Elaine Maria Brito Mareco, negaram a autoria delitiva, uma declarando que o flagrante foi forjado e a outra que possui problemas pessoais com um dos policiais, no entanto, restaram isoladas no conjunto probatório.

Dessa forma, devidamente comprovada materialidade e autoria em relação ao tráfico de drogas, disposto no artigo 33, da Lei 11.343/2006. Ressalto que no crime de tráfico drogas, os depoimentos dos policiais que fizeram a sua apreensão tem grande valor probatório, nos termos da jurisprudência já firmada desse Egrégio Tribunal de Justiça:

“EMENTA – PENAL - APELAÇÃO PENAL – ART. 33 DA LEI 11.343/2006 – PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO ESTATUIDO NO ART. 28, DA LEI 11.343/2006 – (...) – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS NOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DO ART. 33 PARA O 28 DA LEI 11.343/2006, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DENOTAM A MERCANCIA DA DROGA APREENDIDA – VALIDADE DA PROVA POLICIAL – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO – (...) – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO CONSTANTE NO ART. 28 DA LEI 11.343/2006 – Resta incabível o pedido de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito do artigo 28 da Lei n°11.343/2006, tanto em decorrência da comprovação da autoria e materialidade delitiva da apelante como incursa no art. 33 da mesma lei, quanto em virtude da constatação de elementos probantes que denotam o futuro comércio da droga apreendida (13 petecas de cocaína no total de 20 gramas).
Salienta-se a validade dos depoimentos prestados por policiais, os quais harmônicos e livres de quaisquer vícios, em apontar a segura autoria da recorrente no crime apurado. (...)”

(APELAÇÃO PENAL – TJEPA – PROCESSO N°. 0020067-29.2013.8.14.0401 – ACÓRDÃO N°. 189.310 – RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 3ª TURMA DE DIREITO PENAL – JULGAMENTO: 03/05/2018; PUBLICAÇÃO: 04/05/2018)

Alternativamente, a fixação da pena base no mínimo legal, no entanto o magistrado estabeleceu acima do mínimo previsto em lei, com fulcro na Súmula 23, deste Tribunal, em que basta apenas uma circunstância judicial desfavorável, para justificar a aplicação da pena base acima do mínimo legal, restando a reprimenda necessária e suficiente para prevenção e reprovação do delito.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e em consonância com o parecer do Ministério Público de 2° grau,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO,
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 09/11/2021